Tribunal: TJBA
Processo: 8000059-45.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000059-45.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILZETE FELICIANO ROCHA CUNHA e outros

Advogado(s)
:
RUBENS PIVARI, MARCO AURELIO SANCHES ACHAR, HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
HUGO COSTA SANTIAGO JUNIOR, MARCO AURELIO SANCHES ACHAR, RUBENS PIVARI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. DÉBITO PRETÉRITO QUITADO. CORTE SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ARTIGO 14 DO CDC. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ARTIGO 22 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. PRIVAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR 12 DIAS. PERÍODO DE FESTAS DE FIM DE ANO. PRESENÇA DE CRIANÇA AUTISTA NO LAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA.

A relação jurídica estabelecida entre o usuário e a concessionária de serviço de fornecimento de água é de consumo, sujeitando-se integralmente às normas do Código de Defesa do Consumidor, com incidência da responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 da Lei nº 8.078/90. Apenas a inadimplência atual autoriza a suspensão do fornecimento de serviço público essencial, não sendo suficiente a existência de débito pretérito já regularmente quitado pelo consumidor. A suspensão do fornecimento de água imposta a consumidora adimplente, sem prévia notificação e com fundamento em débito há meses quitado, configura falha na prestação do serviço e conduta ilícita da concessionária, atraindo o dever de indenizar. O dano moral decorrente da privação indevida de serviço público essencial é presumido, configurando dano in re ipsa, dispensando prova específica do sofrimento experimentado pela vítima. A gravidade da conduta, a extensão temporal da privação, o período em que ocorreu, a vulnerabilidade do núcleo familiar e a presença de criança com transtorno do espectro autista no lar são circunstâncias que recomendam a majoração do valor indenizatório fixado em primeiro grau. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva provida para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000059-45.2025.8.05.0199, da Comarca de Poções, Bahia, em que figuram, como Apelante e Apelado, a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA, e como Apelada e Apelante Adesiva, ILZETE FELICIANO ROCHA CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer de ambos os recursos, negar provimento à apelação principal interposta pela EMBASA e dar provimento à apelação adesiva interposta por ILZETE FELICIANO ROCHA CUNHA, tudo em conformidade com o voto da Relatora.

Salvador/BA, 27 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Substituto de 2º grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator